Tribunal: STF
Processo: HC 110581
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Reconhecimento de continuidade delitiva na via processual do habeas corpus. Inviabilidade. Precedentes.



    “O reconhecimento do nexo de continuidade delitiva não se revela viável em sede de “habeas corpus”, quando essencial, ao exame dessa “fictio juris”, a análise de elementos probatórios complexos produzidos no processo penal de conhecimento” (HC 103.149/RS, rel. min. Celso de Mello, DJe nº 105, publicado em 11.06.2010).



    É requisito essencial do agravo regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Inviável, portanto, o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial, os quais foram oportunamente apreciados nos estritos limites legais e regimentais das atribuições conferidas ao relator. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.